Tribunal: STF
Processo: HC 206609
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 306 da Lei 9.503/97. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. LEI N. 8.038/1990. REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos.
    2. Agravo regimental não conhecido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 306 da Lei 9.503/97, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, com início de cumprimento sob regime semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pugna “pela reforma da r. acórdão com aplicação do regime inicial aberto, tendo em vista, a pena aplicada ao Paciente”. Ressalta que: “a) O Paciente atualmente passa por um tratamento psiquiátrico;( doc. anexo) b) O Paciente faz uso contínuo de remédios controlados; (doc. anexo) c) O Paciente é beneficiário do Auxílio Doença e, por esta razão, encontra-se afastado de suas atividades laborativas”. Ademais, sustenta ser “cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3º do Código Penal”. 
    4. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando a aplicação do regime inicial menos gravoso com a readequação para o regime inicialmente aberto do cumprimento da reprimenda”. Subsidiariamente, requer que “o cumprimento da reprimenda aplicada ao Paciente seja cumprida em prisão domiciliar, tendo em vista, suas condições de saúde”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão estadual. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski).
    12. No caso, observo que o Juízo de origem fixou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, “em decorrência do disposto no artigo 33, §2.º, alínea ‘c’, do Código Penal, na consideração de que o réu é reincidente”. E, pelo mesmo motivo, entendeu ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator